Tribunal: STF
Processo: ARE 1467731
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 14, p. 6):



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE PASSO DO SOBRADO. DIREITO À DISPONIBILIDADE DE 1/3 DA JORNADA PARA ATIVIDADE EXTRACLASSE EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, §4º, DA LEI 11.738/2008. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 71009179524. DIREITO EVIDENCIADO. PAGAMENTO DAS HORAS-EXTRAS REALIZADAS ALÉM DA JORNADA DE TRABALHO DE 2/3 EM SALA DE AULA, COM REPERCUSSÃO NAS DEMAIS VANTAGENS COM REFLEXOS NO VENCIMENTO BÁSICO. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS. ” (grifei). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 18).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 7º, XVI, 39, § 3º, e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 20, p. 7):



    “(...) o próprio Demandado/Recorrido admite o descumprimento da norma federal, com o exercício do trabalho pelo profissional do magistério em excesso da previsão de 2/3 em sala-de-aula, pois editou legislação municipal em desacordo com a limitação da jornada (sala-de-aula e extraclasse), situação que, ao contrário do acórdão atacado, faz prova irrefutável do descumprimento da norma pelo empregador .”



    Alega-se ainda (eDOC 20, p. 8-9):



    “A tese da presente demanda aduz que tal excesso (além da jornada de 2/3 em sala-de-aula), configura horas extraordinárias porque ultrapassam, no somatório (horas-atividade mais as horas em sala-de-aula), a jornada de 20 ou 40 horas da jornada regular. 



    Portanto, ao contrário da fundamentação oposta no acórdão, há sim plena comprovação de horas a maior exercida pela parte, situação admitida pelo Réu”.



    A Vice-Presidência do TJ/RS inadmitiu o recurso pelo óbice da súmula 280 do STF e pela incidência do Tema 339 da sistemática de repercussão geral (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (Tema 339), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, vejam-se as ementas dos seguintes julgados:



    “Agravo Regimental em Reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Alegação de desrespeito à SV 3. Não ocorrência. Ausência de “aderência estrita”. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido” (Rcl 59.060-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.06.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.5.2023. INCABÍVEL RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE, NA ORIGEM, APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃL GERAL. ART. 1.030, I, DO CPC. DIREITO CIVIL. FALÊNCIA. EXTENSÃO DE EFEITOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.Incabível recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Previsão de agravo interno direcionado à Corte de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 2. A controvérsia dos autos, acerca da extensão do decreto falimentar a outras empresas ou pessoas de natureza jurídica, reveste-se de natureza infraconstitucional e demanda o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. 3. Ademais, quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.385.286-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.08.2023).  



    ”AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS VERBETES N. 279 E 280 DA SÚMULA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. A inadmissão do recurso extraordinário com base na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, com suporte na sistemática da repercussão geral, é impugnável unicamente mediante agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º). 2. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 3. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 4. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à configuração de parcelamento irregular de solo urbano e à responsabilidade pela regularização de obras de infraestrutura faltantes – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 5. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 6. Agravo interno desprovido” (ARE 1.423.440-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 03.11.2023).



    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria debatida no Tema 339 da sistemática da repercussão geral.



    No mais, colho os seguintes fragmentos da sentença, a qual foi mantida pela Turma Recursal de origem (eDOC 4, p. 1-5): 



    “Trata-se de demanda promovida por servidora integrante do magistério público municipal em face do requerido na via da qual postula o reconhecimento do direito previsto no parágrafo 4° do artigo 2° da Lei 11.738/08, qual seja, o reconhecimento do limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades de interação com os educandos. Não observado esse limite, busca o respectivo pagamento de horas extras.



    A Lei na qual a parte autora funda sua pretensão é a Lei 11.738/08, que no seu artigo 2°, parágrafo 4° assim dispõe:



    (...)



    No que concerne a constitucionalidade de tal diploma normativo, esse juízo tem conhecimento de que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da legislação ao prever que "é constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse" (RE nº 936790, com repercussão geral reconhecida).



    (....)



    Portanto, a partir do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em Repercussão Geral, revela-se de aplicação obrigatória o respectivo precedente ao caso em tela bem como afasta qualquer discussão acerca do dever do réu em cumprir a legislação federal no ponto. 



    No caso dos autos, observa-se que a Lei Municipal detém previsão normativa diversa da Lei 11.738/08 o que revela sua incompatibilidade com a legislação federal uma vez que reservava apenas 20% da carga horária para horas atividades (ou seja, 1/5).



    (....)



    Portanto, a contar do entendimento firmado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é de se acolher o pedido de obrigação de fazer no sentido de condenar o réu a assegurar à parte autora o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.



    No mais, a parte autora ajuizou a presente demanda objetivando a condenação do requerido ao pagamento de horas extras referente o período que excede os 2/3. 



    Nesse pedido, assenta-se que a atividade jurisdicional vincula-se ao que formulado pela parte autora, em respeito ao princípio da congruência, previsto no art. 492 do CPC.  No caso dos autos, como já assentado, o objeto do pedido é a condenação do requerido ao pagamento de horas extraordinárias. Entendo, contudo, que tal pedido não prospera.



    Como sabido, a Administração Pública é vinculada ao princípio da legalidade. E nesse sentido, toda a atuação da Administração Pública é regida pela legislação competente.



    Nesse primas, destaco que a relação jurídica existente entre os litigantes não tem natureza contratual como ocorre com a maioria das relações laborais, mas sim estatutária, sendo regida pela legislação municipal que lhe é pertinente, estando a Municipalidade Requerida vinculada ao princípio da legalidade, de forma que deve obedecer em todas as relações jurídicas que estabelece aos estritos limites derivados da legislação aplicável, sob pena de responsabilização civil ou penal do Administrador Público. 



    A Lei Municipal 672 de 31.12.2002, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Passo do Sobrado, é a legislação aplicável ao caso dos autos, a qual, em seu artigo 57 e seguintes trata da realização do serviço extraordinário pelos servidores públicos municipais.



    Art. 57. A prestação de serviços extraordinários só poderá ocorrer por expressa determinação da autoridade competente, mediante solicitação fundamentada do chefe da repartição, ou de ofício.



    Assim, a realização de horas extras e o seu consequente pagamento, no âmbito da Municipalidade Requerida, está adstrita à determinação expressa da autoridade competente, a qual somente será outorgada mediante solicitação fundamentada do chefe da repartição ou de ofício, nos termos do que dispõe o artigo 57 da da Lei Municipal 672.



    A jurisprudência das Turmas Recursais Fazendárias, analisando pleitos de condenação da Administração Pública ao pagamento de hora extraordinária (tal qual postulado nessa exordial), tem se alinhado no sentido de que, quando a lei municipal prever a necessidade de autorização e determinação expressas da autoridade competente, a sua existência é pressuposto de exigibilidade do pagamento da hora extra.



     Em outras palavras, ausente a determinação expressa, devidamente comprovada, inexiste o direito ao pagamento da hora extraordinária.



    (....)



    No caso dos autos, não vislumbro na espécie demonstração de expressa determinação da autoridade competente para a realização das horas extras em tela nos termos do que determina a LC regulamentadora do caso o que impede o acolhimento do pleito formulado de condenação em horas extras.



    Com esses fundamentos, entendo que improcede o pleito formulado. 



    Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de assegurar à parte autora o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos” (grifos nossos)



    Ressalto que esta Corte, ao julgar o Tema 1179, cujo paradigma é o ARE 1.343.477-RG, DJe 12.11.2021, de relatoria do Min. Luiz Fux, reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria similar à discutida nestes autos, cuja ementa reproduzo: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. MUNICÍPIO DE MIRACEMA. LEI MUNICIPAL 1.367/2011. JORNADA DE TRABALHO INFERIOR A 40 HORAS SEMANAIS. RESERVA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. TEMA 958. RE 936.790. INOBSERVÂNCIA. CÁLCULO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REFLEXOS NAS VANTAGENS PESSOAIS DO SERVIDOR. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo – quanto ao pagamento de horas extras - demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.359.991-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 25.3.2022).



    Em caso específico, no qual também se discutiu a respeito de concessão de horas extras, nos termos da Lei Municipal 672/2002, extraio os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no ARE 1.467.748, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17.11.2023:



     



    “O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PASSO DO SOBRADO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. DIREITO À DISPONIBILIDADE DE 1/3 DA JORNADA PARA ATIVIDADE EXTRACLASSE. ART. 2º, §4º, DA LEI FEDERAL 11.738/2008. TEMA 958 DO STF. DIREITO RECONHECIDO. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DA JORNADA EXERCIDA EM SALA DE AULA PELA PARTE AUTORA, A TÍTULO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI; 39, § 3º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.  Decido



    (....)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    (...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”.



    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.452.877, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 09.11.2023; ARE 1.459.534, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 25.10.2023; ARE 1.448.654, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21.09.2023; ARE 1.454.241, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 04.09.2023 e ARE 1.453.685, de minha relatoria, DJe 16.11.2023. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo em relação à parte em que se aplicou o precedente da sistemática da repercussão geral (Tema 339), nos termos do artigo 932, III, do CPC e nego provimento ao recurso no que tange às questões remanescentes, com base nos arts. 932, IV, a e b, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do art. 85, §11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados na origem (eDOC 14, p. 5), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. Veja-se o RE 1.010.892-AgR-ED, a respeito da sucumbência recíproca e proporcional. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente